Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DESPACHO CITATÓRIO. ERRO DO JUDICIÁRIO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão, pois o acórdão analisou de forma clara a questão, entendo não ter ocorrido prescrição.
2.O acórdão foi claro ao estabelecer que a prescrição não ocorreu, pois a execução foi ajuizada um ano após a constituição do crédito tributário e a demora na citação ocorreu por falha do Judiciário, já que não prolatado despacho citatório.
3. Na verdade, a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.